Tribunal: STF
Processo: HC 81063
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. CRIME CONTINUADO. ROUBO. ATUAÇÕES ISOLADAS
E INDEPENDENTES.
        I. - Não é suficiente, para a caracterização da
continuidade delitiva, nos crimes de roubo praticados contra vítimas
diversas, a simples proximidade temporal e de lugar entre um delito
e outro. No caso, há diversidade da maneira de execução dos diversos
delitos, agindo o paciente ora sozinho, ora em companhia de
comparsas. Inocorrência da continuidade delitiva.
        II. - HC indeferido.